Tribunal: TJES
Processo: 5003723-95.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-95.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA IZABEL BALDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003723-95.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
MARIA IZABEL BALDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 237,54 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, COM BASE NAS RAZÕES ASSIM SINTETIZADAS: a) REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, NÃO TENDO HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; b) EM CASO DE SE MANTER A SENTENÇA, NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES; c) AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, TANTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUANTO DE DANOS MORAIS; d) EM CASO DE SE MANTER A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE SE PAUTA NA FALHA DA PARTE RÉ EM SEU DEVER INFORMACIONAL. DE IGUAL MODO, CONFIGURADO O DANO MORAL, CUJO ARBITRAMENTO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POR FIM, ACERTO DO ATO SENTENCIAL NO QUE SE REFERE À DEVOLUÇÃO DE VALORES E AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO, ASSIM RESOLVIDOS,
in verbis
: “
o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo, embora já esteja cancelado, bem como a condenação da parte requerida a restituir à parte requerente o valor a maior devolvido pela parte requerente do que aquele crédito pelo suposto empréstimo contratado descontados de seu benefício previdenciário, são medidas que se impõem. [...] Não ignoro que, no caso em apreço, o contrato foi cancelado anteriores da presente demanda com a pronta devolução do valor pela parte requerente, não se tem notícias que os descontos no benefício previdenciário da parte autora efetivamente chegaram a ocorrer. Mas, se assim sucedeu, o foi por iniciativa da própria parte requerente, que prontamente procedeu com o fim de por um fim da situação, logrando êxito em impedir o sequenciamento das práticas usuais de cobrança do empréstimo consignado que não realizou. Vou além: acaso não fossem equiparadas as situações daquele que por um produto/serviço não contratado teve realizado descontos em seu benefício e daquele que, em idêntico contexto, só não sofreu o desconto porque se antecipou à presumível prática mercadológica a tempo, estar-se-ia a prejudicar um jurisdicionado que tomou a iniciativa de prevenir prejuízo maior, premiando-se, por via transversa, aquele que aguardou cômoda e estrategicamente os atos de desconto, certo de que nessa hipótese a indenização ser-lhe-ia reconhecida. Haveria nisso uma disfunção evidente, um claro estímulo ao aguardo da ocorrência da prática ilícita, em detrimento de maneiras mais rápidas de solução do litígio, de cariz preventivo
”.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)